Tribunal: TJDFT
Processo: 0041389-05.2014.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0041389-05.2014.8.07.0001 EMBARGANTE: JOSE COSTA DE OLIVEIRA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSÉ COSTA DE OLIVEIRA contra despacho de mero expediente desta Presidência, que não conheceu do incidente formulado na petição de ID no 37357087, consistente no exame do conflito de coisas julgadas. Sustenta, em síntese, que os pedidos formulados na petição de ID no 37357087 se inserem na competência desta Presidência, nos termos do artigo 43, inciso XI, do RITJDFT. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC/2015. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto não é cabível recurso contra despacho, por ausência de conteúdo decisório, nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil de 2015. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO VIRTUAL. OPOSIÇÃO. DESPACHO. MERO EXPEDIENTE. NATUREZA DECISÓRIA. AUSÊNCIA. RECURSO. DESCABIMENTO. (...) 2. Os despachos de mero expediente são atos judiciais desprovidos de conteúdo decisório que têm por função impulsionar o feito, daí porque, nos termos do disposto no art. 1.001 do CPC/2015, deles não cabe recurso. (...) (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.574.900/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe de 12/5/2021.) Dessa forma, não conheço dos embargos de declaração. Ainda que fosse possível conhecer dos embargos opostos, consoante já exposto no despacho de ID no 37416626, a competência desta Presidência encontra-se exaurida em razão da publicação do juízo de admissibilidade. Além disso, a competência do Presidente prevista no artigo 43, inciso XI, alínea “c”, do RITJDFT refere-se aos incidentes relacionados à admissibilidade dos recursos constitucionais e não a todo e qualquer incidente processual, sob pena de conferir interpretação que ultrapassa os limites de competência desta Presidência previstos na legislação processual. Frise-se que esta Presidência não configura instância revisora das decisões prolatas pelos órgãos colegiados do TJDFT, tampouco consiste em novo grau de jurisdição, com plena autonomia para decidir toda e qualquer matéria ventilada. Ao revés, limita-se à análise dos pressupostos de admissibilidade dos recursos endereçados às instâncias superiores, bem como de alguns incidentes expressamente previstos em lei. Dê-se regular processamento ao agravo interposto no ID no 37933042. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007